Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705053-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante alega que os quadros demonstrativos das unidades imobiliárias juntados nos autos originários apresentam uma quantidade equivocada de lotes com destinação pública. Explica que as nomenclaturas neles utilizadas não são respaldadas pela Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) que trata dos edifícios a serem afetados ao Poder Público. Sustenta que não violou o projeto urbanístico da cidade de Águas Claras porquanto não comercializou lotes originalmente afetados a equipamentos públicos comunitários. Esclarece que o lote originalmente denominado como equipamento educacional não significa necessariamente que trata-se de um equipamento público, mas de um lote institucional, o que permite a atividade de educação, de uso público ou privado. Argumenta que as alienações realizadas encontram-se amparadas em atos normativos dotados de presunção de legalidade e veracidade. Afirma que as normas que tratam dos oitenta e cinco (85) lotes objeto da ação originária foram aprovadas pela autoridade urbanística da época com base naquele contexto histórico e os lotes foram devidamente registrados. Acrescenta que os memoriais descritivos dos parcelamentos do solo urbano e as normas de edificação, uso e gabarito da época eram imprecisos quanto às nomenclaturas utilizadas em razão da deficitária legislação urbanística em vigor. Diz que os memoriais descritivos dos parcelamentos do solo urbano não faziam distinção entre equipamentos públicos ou institucionais, cujo uso pode ser público ou privado. Argumenta que a nomenclatura área institucional é utilizada para imóveis de uso privado ou aqueles afetados ao Distrito Federal para alguma função pública. Ressalta que as matrículas das unidades imobiliárias criadas por projetos de parcelamento registrados por ela permaneciam sob sua propriedade até que fosse solicitada a doação ou transferência pelo Distrito Federal. Destaca que, à exceção dos lotes que foram corretamente especificados como equipamentos públicos nos memoriais descritivos dos projetos, os demais lotes institucionais foram concebidos para atender aos equipamentos públicos ou para atender as necessidades de equipamentos institucionais na região, o que também poderia ser contemplado e ofertado para a iniciativa privada. Salienta que os memoriais descritivos do projeto da cidade de Águas Claras não apresentaram quadro síntese de unidades imobiliárias para esclarecer quantas unidades foram destinadas à equipamento público, tampouco planilha de equipamentos públicos com endereço e área de todos os imóveis. Alega que os lotes destinados à equipamento público conforme a Lei Complementar Distrital n. 1.007/2022 não foram comercializados. Explica que dezenove (19) lotes estão sob propriedade do Distrito Federal, dois (2) sob propriedade da União e treze (13) sob sua propriedade. Sustenta que não violou o projeto urbanístico da cidade de Águas Claras. Afirma que existem quarenta e cinco (45) imóveis destinados especificamente a equipamentos públicos, dos quais vinte e seis (26) estão vagos, três (3) parcialmente ocupados e quatro (4) unidades especiais para metrô. Acrescenta que transferiu inúmeros imóveis com características de equipamento público/institucional ao Distrito Federal para o implemento de atividades, sejam os de natureza educacional, de saúde, de lazer, dentre outros, na cidade de Águas Claras. Destaca que nenhum desses imóveis foram revertidos novamente ao seu patrimônio. Afirma que doou ao Distrito Federal os lotes denominados Avenida Jacarandá Lote n. 24; Quadra 106, Praça Canário, Lote n. 01; Rua Babaçu, Lote n. 1; Rua 4 Sul, Lote n. 8; Rua 19 Norte, Lote n. 1, bem como doou à União o lote denominado Rua Tamboril, Lote n. 4, que constavam do seu patrimônio e não possuíam originalmente a destinação de equipamento público. Esclarece que os lotes mencionados encontram-se todos vagos. Diz que o Parecer Técnico n. 40 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal consigna que a cidade de Águas Claras não possuía carência de imóveis para as áreas de saúde ou educação no ano de 2022. Destaca que existem mais terrenos vazios para essa modalidade de uso do que terrenos ocupados. Salienta que a cidade de Águas Claras possui dezessete inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento (17,58%) de sua área com equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, enquanto a exigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT – Lei Complementar Distrital n. 803/2009) é de quinze por cento (15%). Afirma que os imóveis, cujas obras foram embargadas pela decisão agravada, estão classificados na categoria de uso e ocupação do solo UOS CSIIR 2, UOS CSIIR 1 NO, UOS CSII 1, UOS CSII 2 NO, UOS CSII 2. Sustenta que a instalação de equipamentos públicos destinados à educação, cultura, saúde e lazer representa inequívoca exteriorização da opção política afeta à discricionariedade da Administração. Acrescenta que não se mostra autorizada a intromissão judiciária na busca pelas implementações aspiradas. Argumenta que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 passou por uma efetiva participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território. Defende a presença do perigo da demora reverso porquanto a decisão agravada proibiu-a de celebrar novas alienações dos imóveis objeto da ação civil pública originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55742684 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), ora agravante. Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes em Águas Claras/DF, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à agravante; 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] A agravante juntou as fichas cadastrais dos imóveis localizados em Avenida Castanheiras, Lotes n. 3.350, 1.470 e 280; Rua das Aroeiras, Lote n. 1; Avenida Jequitibá, Lotes n. 825 e n. 885; Rua 34 Sul, Lote n. 6; Avenida Parque Águas Claras, Lotes n. 3365, 1.505, 1.405, 405, 75, 55 e 25; Rua 35 Norte, Lote n. 2; Rua 35 Sul, Lote n. 6; Rua 4 Sul, Lote n. 8; Quadra 301, Rua - A, Conjunto 2, Lotes n. 1,2,3 e 4; Rua 14 Sul, Lote n. 6; Rua das Figueiras, Lotes n. 1, 2, 5 e 7; Rua 3 Norte, Lote n. 5; Rua 7 Norte, Lote n. 2; Rua 17 Norte, Lote n. 4; Quadra 107, Alameda das Acácias, Lotes n. 1, 2 e 3; Quadra 206, Praça Tuim, Lotes n. 1 e n. 2; Quadra 103, Praça Juriti, Lote n. 2; Quadra 202, Praça Irere, Lote n. 2; Quadra 203, Praça Andorinha, Lote n. 1; Quadra 204, Praça Pardal, Lotes n. 1 e 2; Quadra 205, Praça Jandaia, Lotes n. 1 e 2; Rua 7 Sul, Lote n. 4; Rua 20 Sul, Lote n. 8; Avenida Pau Brasil, Lote n. 2; Rua 25 Sul, Lote n. 30; Rua das Paineiras, Lote n. 6; Quadra 105, Praça Bem-te-vi, Lote n. 1; Quadra 106, Praça Canário, Lotes n. 1 e 5 e Rua 36 Norte, Lote n. 5, registrados no Sistema de Gerenciamento de Imóveis Urbanos (GIU) (id 55742659). Mencionados imóveis constam da listagem presente na petição inicial como alienados irregularmente pela agravante (id 181125883 dos autos originários). Suas respectivas fichas cadastrais, no entanto, indicam sua classificação nas categorias de uso e ocupação do solo UOS RE 3; UOS CSIIR 2; UOS CIIR 2 NO; UOS CSIRR 1 NO; UOS PAC 1; UOS CSII 2; UOS CSIIR 1 NO; UOS CSII 1; UOS CSIIR 1 NO, que possuem as seguintes discriminações nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019: I - UOS RE - Residencial Exclusivo, onde é permitido o uso exclusivamente residencial e que apresenta 3 subcategorias:(...) c) RE 3 - onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos ou habitação multifamiliar em tipologia de casas combinada ou não com a tipologia de apartamentos;(...) UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres, e que apresenta 3 subcategorias: a) CSIIR 1 NO - localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, e possui abrangência local; b) CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) UOS CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos, e que apresenta 2 subcategorias:(...) b) CSIIR 2 NO - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias: a) CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, com características de abrangência local; b) CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;(...) X - UOS PAC - Posto de Abastecimento de Combustíveis, onde são obrigatórias as atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e são permitidas outras atividades comerciais e de prestação de serviços na forma de 3 subcategorias: a) PAC 1 – onde são obrigatórias atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, facultada a atividade de comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência e lanchonete; Os imóveis objeto da ação originária não possuem destinação pública conforme previsão da Lei Complementar Distrital n. 948/2019, que regulamenta o uso e a ocupação do solo no Distrito Federal. A ausência de afetação ao uso público específico permite, em tese, sua alienação pela agravante, desde que realizada em conformidade com a classificação de uso e ocupação do solo e a destinação legal correspondente. Inexiste nos autos informação que afaste a regularidade das alienações realizadas pela agravante a particulares por meio de procedimento licitatório. A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade das alienações e transferências dos imóveis de propriedade da agravante. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;